Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713370-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KENYA SIRLENE PEREIRA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por KENYA SIRLENE PEREIRA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para “promover a reserva da vaga da demandante, na qualidade de pessoa com deficiência física, até ulterior apreciação” do juízo (ID 119556997, autos originais). Na origem, a agravada narra ter sido aprovada em concurso da Secretaria de Educação do DF para professor temporário, em 6o (sexto) lugar, para as vagas destinadas aos deficientes físicos, mas fora excluída do certame após avaliação biopsicossocial. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a necessidade de formação de litisconsórcio com todos os interessados eventualmente prejudicados pelo pleito da autora; 2) que o parecer da avaliação biopsicossocial da candidata esclareceu que o grau de acometimento da sua deficiência não se enquadra nos critérios estabelecidos pela Lei Distrital n. 4.317/2009; 3) que a agravada não possui deficiência incapacitante que se enquadre como pessoa com deficiência nas categorias listadas no art. 5o da referida lei; 4) a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; 5) a predominância do laudo pericial oficial confeccionado pela banca examinadora; 6) a impossibilidade de multa ao Ente Público. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo diante da isenção legal (art. 1.007, § 1o do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. De início, registre-se ser dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação" (STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019). É fato incontroverso que a autora, ora agravada, fez sua inscrição no concurso para professor da rede pública para concorrer às vagas destinadas aos deficientes físicos (ID 116970632, autos originais). Após a realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional, sobreveio o seguinte resultado (ID 116970634, autos originais): “Candidata apresenta correção pé-torto congênito, sem limitação. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009. A candidata não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram a candidata como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009.” Interposto recurso administrativo, a banca examinadora reiterou os mesmos argumentos acima transcritos (ID 116970637, autos originais). Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, devem se considerar as seguintes categorias de deficiência: “I - Deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; (...) § 1o Caracteriza-se também como deficiência a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF. § 2o Entende-se como deficiência permanente aquela definida em uma das categorias dos incisos deste artigo que se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. § 3o As categorias e suas definições expressas nos incisos deste artigo não excluem outras decorrentes de normas regulamentadas pelo Poder Executivo do Distrito Federal.” A definição de deficiência encontra-se no Decreto n. 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto n. 5.296/2004, que assim estabelece: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...)” No intuito de elastecer a proteção das pessoas com deficiência, a Lei n. 13.146/2015, sem revogar a Lei n. 7.853/1989, disciplinou no artigo 2o o conceito de pessoa com deficiência: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” O edital do concurso, por sua vez, tratou das regras para a participação dos candidatos com deficiência da seguinte forma (ID 116970631, p. 7, autos originais): “12 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 12.1 As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 5 da Lei Distrital no 4.317/2009, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do componente curricular para o qual concorram. [...] 13.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no Processo Seletivo Simplificado, será convocado, na data provável de 11 de janeiro de 2022, para se submeter à avaliação biopsicossocial, entre os dias 12 a 16 de janeiro de 2022, promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições da função e a deficiência apresentada, nos termos do § 2o do artigo 12 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, dos artigos 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, do § 1o do artigo 2 da Lei no 13.146/2015, dos artigos 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do artigo 1 da Lei no 13.764/2012, e da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 13.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. [...] 13.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no Processo Seletivo, figurará na lista de classificação geral de ampla concorrência. 13.8 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas no momento de realização da avaliação biopsicossocial.” O atestado emitido por médico da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, instituição na qual a autora/agravada faz acompanhamento desde o seu nascimento, é categórico ao afirmar que a paciente, em sua última consulta em outubro de 2017, apresentava: “outras artroses especificadas (osteoartrose) (M19.8) pé torto equinovaro (congênito) (Q66.0) metatarso varo congênito (Q66.0)” – ID 116970636, p. 1. O exame de imagem realizado à época, de igual modo, apresenta o quadro clínico da agravada, a saber ID 116970636, p. 3 - autos originais): “Exame realizado em tomógrafo helicoidal multidetector, sem injeção de contraste. Análise: - Controle pós-operatório tardio de correção de pé torto congênito, evidenciando: - Sinais de tenotomia do tibial posterior, notando-se densificação na topografia da sua inserção no navicular. - Pé cavo, com horizontarização e desvio lateral do tálus. - Cabeça e dômus talar aplanados. - Discreto deslocamento dorsal do navicular. - Posteriorização da fíbula em relação a tíbia. - Sinais de derrame articular tibiotalar, notando-se calcificações grosseiras no recesso anterior, sugestivas de corpos livres, medindo até cerca de 11 mm. - Discreta redução do aspecto posterior do espaço articular tibiotalar, associada a pequena quantidade de gás intra-articular. - Sinais de artrose da articulação subtalar posterior, caracterizada por redução do espaço articular, associado a osteofitose marginal e esclerose subcondral. - Sinais de artrose porém menos evidentes, do componente talonavicular da articulação talocalcaneonavicular. - Ilhota óssea no aspecto medial da cabeça do primeiro metatarso. - Ausência de sinais de fratura. - Musculatura sem alterações significativas. - Densificação do subcutâneo no aspecto dorsolateral do médio-pé, inespecífico. Impressão diagnóstica: - Controle pós-operatório tardio de correção de pé torto congênito, evidenciando: - Pé cavo varo. - Sinais de derrame articular tibiotalar, notando-se calcificações grosseiras no recesso anterior, sugestivas de corpos livres. - Discreta redução do aspecto posterior do espaço articular tibiotalar. - Artrose da articulação subtalar posterior e, menos evidente, do componente talonavicular da articulação talocalcaneonavicular. - A ressonância magnética poderá trazer mais informações.” Em virtude da deformidade em seu pé, a agravada faz uso de palmilha ortopédica confeccionada no próprio Sarah (ID 116970636, p. 4/5, autos originais). Sobre o sentido e alcance das normas aqui discutidas, cabe prestigiar a decisão de primeiro grau: “(...) a interpretação dada ao texto normativo aplicável à espécie pela junta médica responsável pela avaliação da autora não é a que melhor extrai o sentido da legislação, sobretudo no que se refere à intenção primeira do legislador no que pertine ao tema. No particular, é certo que ao aplicar o texto normativo no caso concreto é imperioso que o Administrador Público procure interpretar a legislação da forma que melhor garanta aos administrados a efetiva proteção dos direitos garantidos pelo texto legal. Assim sendo, o Administrador Público não pode se furtar de extrair verdadeiro sentido da norma, e para tanto é necessária a utilização da hermenêutica como ferramenta de integração. A hermenêutica nesse caso, deve ser vista como atividade interpretativa que dará sentido a determinada expressão jurídica ou mesmo a falta dela. Em que pese estarmos diante de uma norma potencialmente clara, ao Administrador não é dado se valer da máxima in claris non interpretatio, uma vez que a norma somente é suficientemente clara após o devido desenvolvimento hermenêutico. Na hipótese normativa em destaque, devemos levar em consideração a intenção reguladora do legislador histórico, o critério teleológico-objetivo e, por óbvio a interpretação conforme a Constituição Federal. Para KARL LARENZ a atividade interpretativa não pode se furtar a utilizar somente um método hermenêutico, mas sim considerar vários deles para se chegar ao fim pretendido pela norma. Da análise do referido dispositivo legal temos por certo não ser pertinente a utilização exclusiva da interpretação literal, fazendo-se a simples adequação do quadro de saúde da autora com as disposições da Lei. No caso, deve ser dada a devida importância à pretensão do legislador que quis assegurar aos portadores de deficiência física o pleno exercício de seus direitos básicos, aí incluído o direito ao trabalho.” Nesse contexto, cabível e adequada a reserva de vaga à agravada até o deslinde da causa. Eventual suspensão da decisão agravada atrairia, a bem da verdade, um perigo de dano inverso, pois deixaria sem amparo jurídico quem, pelo menos num primeiro momento, demonstrou preencher os requisitos legais de enquadramento como deficiente física. Desse modo, é prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma. Não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do recurso e possibilidade de reversão desta decisão. No que concerne ao prazo para cumprimento da decisão, dada a urgência do caso e da ausência de qualquer dificuldade para tanto, mostra-se adequado. Não se tem como levar em conta os entraves apresentados pelo Distrito Federal, haja vista as sucessivas concessões de prazos extras deferidas pelo juízo a quo (ID 120229406 e seguintes, autos originais). Por outro lado, a multa sequer fora fixada na decisão agravada, mas apenas em decisão posterior de ID 123023803 (autos originais). Mostra-se plenamente possível diante do seu caráter cominatório, ou seja, sua finalidade não é fazer o réu pagar o seu valor, mas, sobretudo, obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma determinada em decisão judicial. Além disso, restou limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator